Tribunal: TJDFT
Processo: 0707227-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO. REJEITADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RESCISÃO INVIÁVEL. SÓLIDO SUBSTRATO FÁTICO. CONTEXTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. REPRESSÃO DE CRIMES. ATIPICIDADE. TESE AFASTADA.
1. Prevalece na jurisprudência desta Câmara Criminal o entendimento de que deve ser admitida a revisão criminal quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal.
2. O indeferimento da produção/complementação da prova técnica está em estrita consonância com art. 400, §1o, do Código de Processo Penal e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, segundo a qual não há falar em cerceamento de defesa quando a prova cuja produção é indeferida se mostra irrelevante (desnecessária para a apuração da verdade real), impertinente (desviada do foco da controvérsia) ou protelatória.
3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos de referência, a propositura da demanda revisional não autoriza a retomada do exame fático, tampouco representa nova instância recursal.3.1. Em relação à violação de norma jurídica, entende-se que a afronta deve ser patente: negativa (direta ou indireta) de vigência ou evidente contrariedade a preceito normativo.3.2. A pretensão desconstitutiva deve estar fundada em manifesto erro técnico ou ilegalidade patente, quando a condenação se revela absolutamente desgarrada das normas processuais ou de qualquer elemento do acervo probatório, em face da qual é dispensável a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. 3.3. No caso concreto, o demandante não apresenta provas novas. Apenas retoma as alegações de insuficiência do acervo probatório e de atipicidade da conduta como base para a pretensão rescisória – o que não é possível em sede de revisão.
4. Se o edito condenatório está sedimentado sobre argumentos percucientes e elementos concretos, não se admite o revolvimento da matéria fática, sob pena de desvirtuamento do instituto.
5. Não prospera a tese de atipicidade quanto ao delito de desobediência se a inobservância do comando de parada se deu em situação de bloqueio policial ostensivo – e não em contexto administrativo, como medida concernente a questões de trânsito (Tema 1060, STJ).
6. Pedido revisional improcedente.